Tribunal: TJPA
Processo: 0010818-02.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010818-02.2018.8.14.0006

APELANTE: HUGO ROGERIO MONTEIRO ALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ROUBO. ART. 157, § 2º, II, DO CPB.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO
.

IMPOSSIBILIDADE
. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELO DEPOIMENTO PRESTADO PELOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO DO APELANTE EM FLAGRANTE, AINDA NA POSSE DA
RES FURTIVA
, CORROBORANDO OS TERMOS DA DENÚNCIA E O DEPOIMENTO PRESTADO PELA VÍTIMA NA FASE INQUISITORIAL.

CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM
IN DUBIO PRO REO
OU EM DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA.

DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL.
PROVIMENTO.

AO ANALISAR AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CPB O MAGISTRADO NÃO CONSIDEROU DESFAVORÁVEL NENHUM VETOR, MAS, AINDA ASSIM, COMINOU A PENA BASE EM PATAMAR ACIMA DO MÍNIMO LEGAL SEM QUE HOUVESSE QUALQUER JUSTIFICATIVA A TANTO, RAZÃO PELA QUAL A PENA BASE HÁ QUE SER REDUZIDA AO MÍNIMO LEGAL. PASSANDO A PENA DO APELANTE, AO FINAL, A SER DE

05 ANOS E 03 MESES DE RECLUSÃO, ALÉM DE 13 DIAS MULTA, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL SEMIABERTO
, FICANDO EVENTUAL DETRAÇÃO A CARGO DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL.

RECURSO CONHECIDO E

PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco

dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 25 de abril de 2023.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
HUGO ROGÉRIO MONTEIRO ALVES
,
em razão de seu
inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II, do CPB.

Narrou a denúncia, ID 12096225, que no dia 26 de agosto do ano de 2018, por volta das 06:30, o ora apelante, mediante grave ameaça, subtraiu da vítima, Elder Vale Matos, 01 aparelho celular, fato ocorrido na Rua Arterial 18, nº 00, CEP 67140335, Cidade Nova, Ananindeua.

Conforme os autos, a vítima foi surpreendida por dois indivíduos que fingiram estar armados, sendo um deles o ora apelante, tendo empreendido fuga logo após subtraírem seu aparelho celular.

A vítima procurou a Polícia Militar sendo acionados os soldados Ederson Coutinho de Sousa e o PM Botelho, que estavam em ronda motorizada, e estes, ao efetuarem diligências, conseguiram prender o ora apelante ainda na posse do aparelho celular da vítima, sendo posteriormente reconhecido por esta como um dos autores do crime do qual fora vítima, tendo o ora apelante confessado que estava em companhia de um terceiro e que o aparelho encontrado em seu poder era aquele subtraído da vítima.

Restando comprovadas materialidade delitiva e havendo indícios suficientes de autoria, apresentou o Ministério Público denúncia requerendo sua procedência para condenação do ora apelante pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II do CPB, sendo a denúncia recebida às fls. 08/09.

Às fls. 23/30, do documento de ID 12096225, resposta à acusação.

Às fls. 49/54, do documento de ID 12096225, Memoriais.

Às fls. 57/60, do documento de ID 12096225, Alegações Finais defensivas.

Às fls. 63, do documento de ID 12096225, certidão criminal judicial do apelante.

Em ID 12096225, às fls. 64/69, sentença condenatória que, julgando procedente a denúncia, condenou o apelante pela prática do crime de roubo majorado, restando a cumprir pena base de 04 anos e 06 meses de reclusão e 60 dias multa, sendo tal patamar mantido na segunda fase e passando a pena a ser de 06 anos de reclusão e 80 dias multa, na terceira fase, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, concedendo o direito de recorrer em liberdade.

Mídia da audiência de instrução e julgamento em ID 12096226/249.

Em sede de Apelação, ID 12096252, a defesa

pleiteou, em síntese, a reforma integral da sentença com absolvição do ora apelante sob a alegação de insuficiência de provas, aplicando-se ao caso o princípio
in dubio pro reo
,e, alternativamente, revisão da dosimetria e redução da pena ou desclassificação para o crime de receptação.

Em contrarrazões, ID 12096259, manifestou-se o Ministério Público pela improcedência do apelo e a manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, em parecer de ID 1225768, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o sucinto relatório, estando o feito apto a julgamento perante o plenário virtual.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de
Recurso de Apelação Penal, interposto
em razão do
inconformismo do apelante com a sentença que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II, do CPB.

Atendidos aos pressupostos de admissibilidade conheço do recurso e, não havendo preliminares a serem analisadas, passo ao mérito recursal.

Adianto que, em que pesem os argumentos trazidos pela defesa, restou configurado, pelas provas trazidas aos autos, que o apelante efetivamente praticou a conduta descrita na denúncia, não havendo como se proceder à sua absolvição, ou mesmo desclassificação do delito, como requerido.

O
pedido de reforma da decisão
, sob alegação de ausência de provas de sua participação na conduta delitiva não há como prosperar, pois, analisando detidamente os elementos probatórios constantes nos autos, observo devidamente provada a ocorrência do crime e a efetiva participação do apelante na conduta prevista no art. 157§ 2º, II, do CPB, como bem analisado pelo magistrado singular.

Assim, com fulcro nos elementos de provas constantes nos autos – Termo de Exibição e Apreensão de Objeto, Auto de Entrega, declarações prestadas pela vítima em sede de IPL, bem como a prova testemunhal acusatória (depoimentos dos policiais militares Jonathan Albuquerque Botelho e de João Rodrigues do Carmo, registrados em sistema audiovisual anexos aos presentes autos eletrônicos, tendo ambos participado das diligências de busca e apreensão do ora apelante logo após a ocorrência do crime e ainda na posse da
res furtiva
, e, por já constarem dos autos peço vênia para não reproduzir, Mídia de ID
12096226/6232
), são elementos probatórios que serviram e servem de sustento à condenação, pois se mostram suficientes à formação do convencimento do juízo acerca da comprovação da materialidade e da autoria do delito.

Portanto, ainda que a vítima não tenha sido ouvida em Juízo, mas tão somente na fase investigativa, tem-se que o depoimento dos Policiais Militares Jonathas e João corroboram as declarações daquela e confirma os termos da denúncia, gozando seus depoimentos de presunção de veracidade, mormente por se mostrarem firmes e esclarecedores acerca dos fatos, não havendo que se falar em falta de provas.

Assim, tenho que andou bem o juízo
a quo
ao reconhecer que o apelante concorreu para a infração penal de roubo, bem como para o fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime nem o isente de pena, devendo-se observar que não há nenhuma dúvida sobre a existência do delito, estando correto o entendimento exarado na sentença.

Tem-se, portanto, que restou configurado nos autos que o apelante efetivamente participou da prática do crime de roubo majorado pelo qual fora condenado, nos exatos termos da denúncia, tendo o magistrado singular devidamente o condenado, estando a sentença vergastada em consonância com as provas colacionadas aos autos, pois
nota-se que não há uma culpabilidade mínima acerca de sua conduta ou em relação aos fatos descritos, ressaltando-se que os argumentos arguidos pela defesa confrontam com as provas coletadas,
não havendo que se falar em falta de provas para a condenação e tampouco em desclassificação para o crime de receptação uma vez que comprovada a efetiva participação do apelante na conduta descrita pelo órgão ministerial, havendo relato da vítima em sede inquisitorial informando que fora roubado pelo carona da motocicleta, indo tal relato ao encontro do depoimento do ora apelante em Juízo, como se denota das mídias constantes nos documentos de ID
1209623032/40/41/42, não havendo dúvida acerca da autoria do crime e consequente
consumação do fato típico descrito na exordial acusatória.

Por oportuno, ressalto que o depoimento do policial que participa das diligências que culminam com a prisão do agente tem fé pública e reveste-se de validade, devendo ser considerado, portanto, como válido, mormente quando não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios no depoimento prestado pelo agente público, sendo cediço que tal meio de prova goza da mais elevada credibilidade, razão pela qual não só pode como deve ser levado em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, sendo neste sentido a jurisprudência,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. RECONSIDERAÇÃO. INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL DEVIDAMENTE IMPUGNADA. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTO DE AGENTES POLICIAIS. VALIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO DIVERSA DA MÁXIMA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. 1. Efetivamente impugnados os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, o agravo merece ser conhecido, em ordem a que se evolua para o mérito. 2. "Segundo a compreensão desta Corte Superior, inexiste violação ao duplo grau de jurisdição nas hipóteses em que o réu é absolvido em primeiro grau e condenado pelo Tribunal. Além disso, a se considerar o espectro de abrangência do recurso especial - que se restringe ao exame de questões de direito ligadas à lei federal supostamente violada ou interpretada de maneira divergente pelos tribunais -, o não conhecimento do recurso especial - ante a não ocorrência das hipóteses constitucionais para seu cabimento - não importa em violação do Pacto de São José da Costa Rica e do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, que, apesar de terem natureza supralegal, estão hierarquicamente abaixo da Constituição Federal" ( AgRg nos EDcl no REsp 1696478/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020). 3. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso". Precedentes (AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021). 4. Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 a 2/3, a depender das circunstâncias do caso concreto. Na hipótese, contudo, o acórdão aplicou a fração de 1/3 sem nenhuma fundamentação, razão por que deve ser adotado o patamar máximo de 2/3. 5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e prover, em parte, o recurso especial para reduzir a condenação do agravante para 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime aberto, e 194 dias-multa, com substituição.(STJ - AgRg no AREsp: 1934729 SP 2021/0234241-2, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 08/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE - COMPROVAÇÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - VALIDADE - Apreendida certa quantidade de droga em poder do acusado e visualizado este na prática da mercancia pelos policiais, imperiosa é a condenação pelo tráfico de drogas - Os depoimentos dos policiais envolvidos na prisão do acusado, desde que harmônicos com o contexto probatório e não maculados por interesses particulares, são idôneos para embasar o pronunciamento condenatório. (TJ-MG - APR: 10027210042811001 Betim, Relator: Marcos Flávio Lucas Padula, Data de Julgamento: 22/02/2022, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 07/03/2022)

Da análise dos elementos do presente recurso, verifica-se que os argumentos da Defesa, concernentes à insuficiência de provas para a condenação, são frágeis e sem qualquer respaldo jurídico, tendo o conjunto probatório demonstrado de forma inequívoca a autoria e materialidade do delito de roubo majorado, sendo apontado o ora apelante como um dos autores dos delitos.

É sabido que o depoimento judicial de policiais goza de presunção de veracidade e reveste-se de eficácia probatória, tendo a mesma presunção de credibilidade que qualquer outro testemunho e, para destituir o seu valor probante, é necessário demonstrar que o mesmo tenha algum interesse na causa ou outro motivo sério e concreto que o torne suspeito, o que efetivamente não restou comprovado nos autos. Dessa forma, o depoimento das testemunhas em juízo, aliado às demais provas dos autos, demonstram a autoria e materialidade do delito, aptos a embasar a condenação do ora apelante

Ressalto, uma vez mais, que os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e nesse caso a defesa não se desincumbiu de provar nada em favor do apelante, não tendo apresentado nenhuma testemunha ou fato apto a comprovar sua inocência, restando a tese de ausência de provas, bem como o pedido de desclassificação para o crime de receptação, isolada e sem amparo nos autos, razão pela qual não há como se absolver o apelante nem como se promover à desclassificação pretendida, nos moldes da fundamentação supra.

No que concerne ao
pedido para revisão da dosimetria
, ressalto, antes de adentrar no mérito da questão
, que no direito brasileiro a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988, segue ao critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal onde, primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal e, em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena, sendo dado ao julgador, nas duas primeiras etapas da dosimetria, uma certa discricionariedade na dosagem da pena, digo
certa discricionariedade
pelo fato de não ter determinado o legislador um
quantum
definido para a exasperação, não podendo, contudo, extrapolar os parâmetros legalmente definidos, e, para uma melhor análise do pleito defensivo, entendo ser necessário trazer aos autos excerto da sentença, especificamente no que concerne à dosimetria
, vejamos:

“
Com efeito, acolho a pretenso punitiva do Estado e julgo TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido constante da denúncia para o fim de
CONDENAR
o acusado em epígrafe nas sançes punitivas descritas no art. 157, §2º, inciso II
,
do Código Penal Brasileiro, por ser a sua conduta típica e ilícita, restando presentes, ainda, o dolo na vontade livre e consciente de praticar o crime, inexistindo, por outro lado, a presença de qualquer excludente de ilicitude ou dirimente de culpabilidade.

Em observância ao art. 59 e 68, do CPB, passo a fixar-lhe a pena.

- culpabilidade: o grau de reprovabilidade é o normal do tipo penal no havendo intensidade de dolo acima da média;

- antecedentes criminais: detém bons antecedentes criminais, conforme certido de fls. 52, dos autos principais (Súmula nº 444, do STJ);

- personalidade: no pesquisada;

- conduta social: no pesquisada

- motivaço do crime: no desvendada;

- circunstâncias: próprias da espécie delituosa;

-consequências: favoráveis, especialmente por ter a vítima recuperado a
res futiva
;

- comportamento da vítima: em nada contribuiu para a ocorrência do fato delituoso.

Assim, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de recluso e no pagamento de 60 (sessenta) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Ausentes atenuantes e agravantes.

Incidente a causa de aumento de pena prevista no inciso II, do § 2º, do art. 157, do CPB, elevo a pena no patamar mínimo, ou seja, em 1/3 (um terço), o que significa mais 01 (um) ano e 06 (seis) meses de recluso e 20 (vinte) dias-multa, atingindo a reprimenda o patamar DEFINITIVO de
06 (seis) anos de recluso e pagamento de 80 (oitenta) dias-multa
no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Incabível a substituiço.

O regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade ora aplicada ao acusado é o
semiaberto
, na forma estabelecida pelo art. 33, § 2º, letra “b”, do Código Penal, já considerado o período de detraço penal da priso provisória
.

Concedo
ao acusado o direito de apelar em liberdade por no se fazerem presentes os requisitos autorizadores da priso preventiva, previstos no art. 312, do CPP.

(...)”

Da análise do excerto da sentença penal condenatória ao norte colacionado denota-se que o magistrado, na elaboração da dosimetria da pena do apelante, não reconheceu a presença de nenhuma circunstância judicial como desfavorável, contudo, cominou a pena em patamar superior ao mínimo, se mostrando necessário, portanto, que se proceda à pretendida revisão da dosimetria.

Ressalto que reconheço como certo que no primeiro estágio de individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada
discricionariedade juridicamente vinculada onde,
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, conforme leciona
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 414), afirmar que
:

“... Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada)...”

Sendo certo, ainda, que basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal, conforme assentou nossa Corte Suprema:

“
o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque
o caput do artigo 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominad
o; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo
”.

(STF – HC n.º 76.196/GO, Relator: Min.
Maurício Corrêa
, Data de Publicação: 15/12/2000).

A orientação jurisprudencial, portanto, é no sentido de que em se mostrando todas as circunstâncias judiais como favoráveis, a pena base há que ser cominada no mínimo legal, devendo a pena base do apelante passar a ser de 04 anos de reclusão e 10 dias multa.

Na segunda fase, tal e qual o magistrado singular, não observo a presença de atenuantes e/ou agravantes, de modo que a pena há que permanecer no patamar anterior.

Na terceira fase, tal e qual o julgador monocrático, reconheço a presença de uma causa de aumento de pena, em razão de o crime ter sido cometido em concurso de pessoas, conforme previsto no § 2º, II, do art. 157, do CPB, e adoto aqui o mesmo percentual adotado pelo magistrado singular, qual seja, o mínimo legal de 1/3 (um terço) passando a pena, ao final, a ser de 05 anos e 03 meses de reclusão e 13 dias multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Diante do exposto, e apesar do parecer da Procuradoria de Justiça do Ministério Público, conheço da apelação e lhe dou parcial provimento, revendo a pena base do apelante e a reduzindo para 04 anos de reclusão, passando esta, ao final, a ser de 05 anos e 03 meses de reclusão e 13 dias multa, nos termos da fundamentação supra, mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Belém/PA, 25 de abril

de 2023.

Belém, 26/04/2023